Tribunal: CARF
Processo: 11060.723075/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723075/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
RODRIGO S. DE VARGAS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS E
PROVAS
NÃO
APRESENTADAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, restando preclusa sua apresentação em sede de
recurso voluntário, o mesmo ocorrendo em relação as respectivas provas
documentais juntadas extemporaneamente, sem qualquer justificativa por não
terem sido trazidas antes da decisão de primeiro grau.
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra qualquer mácula ao ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional, amparado nos marcos legais estabelecidos e exarado pela autoridade
administrativa competente, inexistindo cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório, posto que a recorrente foi devidamente notificada dos fatos e
fundamentos que ensejaram a sua expedição e pode exercer plenamente seu
direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
PARTICIPAÇÃO
NO
CAPITAL
DE
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS PELA SPE. CABIMENTO.
Configurada a participação no quadro societário de pessoa jurídica não optante
do Simples Nacional, restou caracterizado o descumprimento de requisito
essencial, ensejando a caracterização de situação vedada para a adesão ao
regime especial unificado e diferenciado, sendo correta a exclusão de ofício
retroativa ao primeiro dia do mês seguinte à data da ocorrência da situação de
vedação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723075/2013-05
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Ockstein Kelbert
e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-29.494, da 2a
Turma da DRJ/BELÉM/PA, proferido na sessão de 26 de junho de 2014, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE de exclusão do Simples Nacional em face da participação no capital de outra
pessoa jurídica que não cumpriu os requisitos de sociedade de propósito específico, prevista no §
5odo art. 3o da LC. No 123/2006.
O acórdão recorrido apresenta uma síntese da representação que determinou o ato
de exclusão, verbis:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao TERMO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, datado de 13 de dezembro de 2013, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria-RS, fl 150, por ter participado
do capital de outra pessoa jurídica denominada “REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –
CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, emitido com
base no inciso V do caput do art. 29 da LC 123/2006, bem como no art. 76, inciso IV,
alínea “d” da Resolução do CGSN no 94, de 29/11/2011, e art. 56 da LC 123, com
efeitos a partir de 01/02/2010, impedindo nova opção pelo regime pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes, conforme determinam o § 6o, do art. 3o e art. 29, § 1o,
da Lei Complementar no 123/2006, bem como o art. 76, inciso IV, da Resolução CGSN
no 94/2011, com ciência via postal, na data de 19/12/2013, conforme “AR”, fl no 152.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO FISCAL
DRF/SCS/SAORT No 30, de 8 DE NOVEMBRO DE 2013, que versa sobre o seguinte,
fls 147 e 148, com documentos comprobatórios anexados ao processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples Nacional, fls 13
a 49 e 137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls 50 a
58, e do contrato social da pessoa jurídica “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls 59 a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, fl
137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada – CNPJ no
09.285.234/0001-05 participou do capital da pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, fls 2 a 12 e 50 a 136, que
nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu
contrato social esta pretensão, fl 61, pois esta sociedade nunca foi integrada
exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00,
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

participou de seu quadro societário, fls 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas, fls 5 a 8
e 50 a 136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/02/2010, por seu estabelecimento – CNPJ no 09.285.234/0001-05, no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, ter participado do capital da pessoa jurídica:
“REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma
sociedade de propósitos específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma
a referida participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o, da
LC no 123/2006;
[...]
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
a) Que cumpriu todos os requisitos para adesão ao Simples Nacional e que
jamais teve conhecimento de qualquer anormalidade e que somente participou
do quadro societário da empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE – CNPJ
no 10.984.726/0001-60, durante o período de 29/01/2010 até 04/01/2013, que
se tratava de uma sociedade de propósito específico, prevista no no art. 56, §
1o, § 2o, inciso II, alínea a, da Lei Complementar no 123/2006;
b) Que a SPE era composta unicamente por pequenas e microempresas até
04/01/2013, quando passou a ter em seu quadro social somente pessoas
físicas; e
c) Que deve permanecer habilitada no simples Nacional, pois não cometeu
nenhuma infração.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, na medida em que
verificou-se que o requisito de contar no seu quadro societário apenas com empresas optantes
pelo Simples Nacional não foi observado pela empresa REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no
10.984.726/0001-60, tendo em vista que no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa
jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00
participou do seu quadro societário e esta nunca foi optante do Simples Nacional; e que a partir
de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica. Poderá
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Cientificada do acórdão de primeiro grau em 18/07/2014 (AR, fl. 333), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 01/08/2014 (fls. 336/347), no qual alega, em síntese:
a) A nulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento ao direito ao
contraditório e a ampla defesa, na medida em que não foi notificada
previamente de qualquer irregularidade que pudesse causar sua exclusão do
Simples Nacional;
b) Que participou do quadro societário a Sociedade de Propósito Específico –
SPE, denominada Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção Ltda, no periodo de 29/01/2010 até 04/01/2013 e que em nenhum
momento foi notificada de qualquer anormalidade e não teve participação em
outra sociedade;
c) Que quando da constituição da Rede SPE, todos, os sócios comprovaram seu
vínculo com a opção pelo Simples vigente, inclusive a Casanova Comercial de
Tintas, conforme declaração de opção anexa (docs 09,10 e 11), e as quais
foram devidamente aceitas pela Junta Comercial, e, também, aceitos pela
Secretaria da Receita Federal, entretanto, nenhum momento revogado ou
contestado até a presente data;
d) Que nada impedia a recorrente ser associada a Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda - SPE (Sociedade de Propósito
Especifico), central de compras para seus associados, legalmente constituída e
mantida como tal até dezembro de 2012, excluída desta condição por vontade
própria, somente a partir do exercício 2013, por não ter mais os benefícios
para seus associados e inexequível operacionalmente;
e) Que, conforme documentação em anexo, a empresa Casanova Comercial de
Tintas Ltda (participante da SPE que motivou a exclusão) não obteve nenhum
benefício, nem pela não ratificação da opção em janeiro de 2010, adesão ao
simples LC n° 123/06 e nem por participar da SPE, pois nunca comprou ou
envolveu-se em qualquer movimentação perante a SPE que somente
incentivou na construção/viabilização), eis que estava inativa nos anos de
2010 e 2011, e somente em 2012 teve atividade, com movimentação também
compatível (IRPJ em anexo - doc 03);
f) Que no ano de 2012 a empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda realizou
atividades não vedadas ao Simples, sendo que os demais associados da SPE e
a própria SPE não tiveram como saber deste erro de fato (involuntário da
Casanova Comercial de Tintas), conforme declaração da Rede em anexo (doc
02);
g) Que, por não terem recebido notificações prévias para poder tomar
providências os sócios da SPE seriam prejudicados em seu patrimônio, sem
terem dado causa alguma, pois só agora foram notificados diretamente pelos
efeitos dos atos, que sequer tinham como evitar;
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

h) Que a SPE Rede Casanova - Central de Compras, foi constituída pelos seus
associados, micro e pequenas empresas, que não tinham e não tem acesso a
informações internas, contabilidade e ou outros dados administrativos de
gestão dos seus sócios (associados), pois estes são totalmente independentes, e
se alguma empresa deixasse de atender os requisitos ou praticasse algum ato
vedado, não estava e não estaria ao alcance da SPE saber antecipadamente
sem uma comunicação prévia do fato pelo órgão responsável e que, inclusive
seria necessário a fixação de um prazo por este órgão (Secretaria da Receita
Federal), para que então a Sociedade de Propósito Específico, sabedora de
algum fato, pudesse tomar providências estatutárias;
i) Que, além da penalização retroativa, estão sofrendo efeitos, injustamente, pois
além de não terem sido informados das irregularidades, não receberam a
fiscalização orientadora; e
j) Que deve permanecer no Simples Nacional desde 01/02/2010 até 31/12/2012,
pois não cometeu nenhuma infração ou irregularidade.
Ao final requer o provimento do recurso, cancelando-se o ato de exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente apresenta novos questionamentos fáticos em sua defesa que não
foram trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Os novos argumentos consistem na arguição preliminar de nulidade do ADE, por
cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, a alegação de que a empresa Casanova Comercial
de Tintas Ltda (que participava do quadro social da SPE), que deu causa ao ato de exclusão das
demais associadas do Simples Nacional pelo fato de não ser optante pelo Simples Nacional no
período, não teria exercido nenhuma atividade no período de 2009 a 2011, somente vindo a
exercer atividade em 2012, quando optou pelo lucro presumido, embora estivesse dentro do
perfil de enquadramento no Simples Nacional.
Aduz que a participação dessa empresa na SPE não teve qualquer efeito prático e,
mais, que as outras empresas associadas e a própria SPE não tinham acesso às informações
internas umas das outras e que não tinham como saber de eventuais irregularidades, que
deveriam ser notificadas pelo órgão competente para tanto, no caso a própria Receita Federal do
Brasil.
Ocorre que esses argumentos e novos elementos de comprovação não foram
apresentados à DRJ, como já assinalado.
Ora, o Decreto no 70.235/1972, estabelece que considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação e que, também neste
momento processual devem ser apresentadas as respectivas provas documentais, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Assim, restam preclusas as novas alegações e provas não apresentadas na
manifestação de inconformidade, salvo a questão da nulidade suscitada, que pode ser conhecida
por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, conheço parcialmente do recurso, apenas com relação à alegação de
nulidade e, quanto ao mérito, das alegações já trazidas na impugnação.
Preliminar de nulidade
A recorrente alega a nulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento ao
direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não foi notificada previamente de
qualquer irregularidade que pudesse causar sua exclusão do Simples Nacional.
Nessa mesma linha, sustenta que caberia à Secretaria da Receita Federal fiscalizar
a situação das empresas envolvidas e constatando irregularidades, realizar uma fiscalização
orientadora junto às demais empresas que compunham o quadro societários da Sociedade
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

Propósito Específico, e à própria SPE, para que providenciassem a regularização da situação,
antes de proceder à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Ocorre que adesão ao Simples Nacional por parte da micro e pequenas empresas é
voluntária e está condicionada unicamente ao preenchimentos dos requisitos estabelecidos na
LC. No 123/2006.
Assim, cabe à empresa inscrita no regime diferenciado de tributação zelar pelo
cumprimento das condições para a sua manutenção no mesmo, sob pena de se sujeitar à
exclusão, voluntária ou de ofício, pelo não atendimento das regras pré-estabelecidas.
Nesse diapasão, a lei complementar estabelece, em seu art. 3o, § 4o, inc. VII, a
vedação ao tratamento jurídico diferenciado para as empresas que participem do capital de outra
pessoa jurídica, ressalvada a hipótese de participação em sociedade de propósito específico, com
a finalidade de realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados
nacional e internacional, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder executivo Federal,
conforme definido no art. 56.
A SPE constituída por empresas do Simples Nacional não poderá admitir nos seus
quadros pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado e sua atuação deve se limitar a
realizar compras para revenda às MPEs que sejam suas sócias e comprar das suas sócias para
revender a terceiros.
Tudo isto está expresso no art. 56 da LC. No 123/2006, verbis:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II
deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
desses bens.
§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§ 4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este
artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional.
§ 6o A inobservância do disposto no § 4o deste artigo acarretará a responsabilidade
solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de
propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares,
sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.
§ 7o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de
2008.
Assim, incumbe à empresa optante pelo Simples Nacional avaliar a conveniência
e riscos de participação em uma sociedade de propósito específico nos moldes exigidos no art.
56 da LC. No 123/2006 e de fiscalizar, juntamente com as demais empresas associadas, o
cumprimento às condições para a participação no quadro social da SPE, em especial a condição
de optante pelo Simples Nacional, mediante o estabelecimento em seus estatutos sociais de
normas e condições que a propiciem.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

À Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB cabe a tarefa, ao lado das demais
administrações fazendárias dos entes federados, de fiscalizar o cumprimento e preenchimento
das condições estabelecidas na LC no 123/2006 e, se for o caso, determinar de ofício à exclusão
do regime em caso de não atendimento aos requisitos para sua fruição.
Destarte, estando amparado pelos marcos legais estabelecidos e tendo sido
exarado pela autoridade administrativa competente, não se vislumbra qualquer mácula ao ato
declaratório de exclusão, o mesmo podendo se dizer quanto alegado cerceamento ao direito de
defesa e ao contraditório, posto que foi devidamente notificada dos fatos e fundamentos que
ensejaram a sua expedição e exerceram plenamente seu direito de defesa.
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade.
Mérito
No mérito, a recorrente reitera que participou da SPE e que esta foi regularmente
constituída por micro e pequenas empresas que declararam ser optantes pelo Simples Nacional e
permaneceu em seu quadro societário de 29/01/2010 até 04/01/2013 e que em nenhum momento
foi notificada de qualquer anormalidade e não teve participação em outra sociedade.
A matéria foi devidamente analisada no acórdão recorrido, de sorte que as adoto
como razões de decidir, nos termos do art. 59, 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
conforme abaixo transcrito, verbis:
7. No que se refere à matéria objeto deste processo, verifica-se que o sujeito passivo
questiona a possibilidade de não ser excluído do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a
partir de 01/02/2010.
8. A Representação informou baseada em farta documentação anexada ao processo, que
a empresa interessada neste processo, participou do capital de outra pessoa jurídica
denominada
REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período
de 29/01/2010 a 04/01/2013.
9. A Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 3o,
expressa que é vedada a participação de empresa tributada pelo regime do Simples
Nacional no capital de outra pessoa jurídica, senão vejamos:
“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantís ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que (Redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide
art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011):
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; (negritamos)
10. A mesma Lei, em seu art. 56, com redação dada pela Lei Complementar no 128, de
2008, excepciona o disposto no art. 3o, permitindo que a empresa optante pelo Simples
Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo Federal.
11. Esta Sociedade de Propósito Específico, no entanto, deverá se balizar por atributos
definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de pessoas jurídicas não
optantes, conforme se expõe abaixo:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional; (negritamos)
(...)
12. No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro societário
apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi observado pela empresa
REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, tendo em vista que:
a) No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do seu
quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
13. Sobre o descumprimento desta exigência, bem como da sanção cabível, o Comitê
Gestor do Simples Nacional, na Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, dispõe:
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar no 123/2006, art. 17, caput)
(...)
VIII – que participe do capital de outra pessoa jurídica (Lei Complementar no
123/2006, art. 3o, § 4o, inciso VII)” ]
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
i) Incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI
do art. 15, hipótese em que a exclusão (Lei Complementar no 123/2006, art. 30,
inciso II) Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência
da situação de vedação; (Lei Complementar no 123/2006, art. 31, inciso II)”
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.258 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.723075/2013-05

“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no
123/2006, art. 29, inciso I; art. 3, incisos II, III, IV, V e § 2o)”
14. Analisando os documentos acostados ao processo já acima relatados, e a
fundamentação legal acima transcrita, verificou-se que não assiste razão ao sujeito
passivo, que, portanto, o TERMO DE EXCLUSÃO em questão não merece reparos.
15. Somente para corroborar cito a Solução de Consulta no 119, da SRRF 09/Disit, que
concluiu que somente serão consideradas Sociedade de Propósito Específico, quando
constituídas exclusivamente por empresas optantes pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital